Tribunal: TJPA
Processo: 0808001-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808001-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO AGUA CRISTAL

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE

SE ABSTEVE DE APRECIAR O PEDIDO DE LIMINAR PLEITEADO, POR CONSIDERAR AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.1.385 DO CC. UTILIZAÇÃO DA SERVIDÃO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
É
sabido que o exercício da servidão se restringe as necessidades do prédio dominante, conforme rege o art.1.385 do CC, e no caso em tela, restou demonstrado o quanto que a servidão é de suma importância para o acesso dos moradores ao condomínio, já que não possuem qualquer outra alternativa.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o agravante adquiriu a servidão no ano de 2002 e por longos 19 (dezenove) anos nunca foi utilizada por proprietário do outro imóvel.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CONDOMINIO ÁGUA CRISTAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos Ação Revisional e Anulatória de Negócios Jurídicos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em face de
ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
.

Em virtude de o Juiz a Quo considerar ausente a probabilidade do direito, a decisão recorrida se absteve de apreciar o pedido de liminar pleiteado pela ora agravante. Nesse sentido, o pedido era de que o agravado se privasse de utilizar o espaço de trafego no qual o condômino dispõe para entrada e saída de veículos. Por esse motivo, voltando-se contra a o decisum, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o agravante que o espaço de acesso ao condomínio fora cedido em servidão. Desse cenário, informa que a servidão fora estipulada duplamente, para o terreno do condomínio e para o terreno da ora agravado.

Todavia, argui que a utilização da servidão pela agravada é desnecessária, dado que esta tem acesso a 200 (duzentos) metros da via principal. Além disso, alega que a utilização daquele espaço para entrada e saída de veículos pela agravada conduz a inoportuno prejuízo aos moradores do condomínio, que têm o acesso dificultado a seus imóveis.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de impedir, até solução definitiva da demanda, a utilização pela parte agravada da área de servidão constituída, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento.

Juntou documentos às ID.2231469/2231493.

Às Id.2277915 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às Id.2283122 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que se absteve de apreciar o pedido de liminar pleiteado, por considerar ausente a probabilidade do direito.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é sabido que o exercício da servidão se restringe as necessidades do prédio dominante, conforme rege o art.1.385 do CC, e no caso em tela, restou demonstrado o quanto que a servidão é de suma importância para o acesso dos moradores ao condomínio, já que não possuem qualquer outra alternativa.

Sendo assim, entendo ainda estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o agravante adquiriu a servidão no ano de 2002 e por longos 19 (dezenove) anos nunca foi utilizada por proprietário do outro imóvel.

Importante ressaltar, conforme peticionado às Id.5814361, que a agravada executou o seu projeto de construção fazendo uma entrada e uma saída de veículos utilizando apenas e tão somente a sua área, deixando de usar da área de servidão.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021